Tribunal: TJDFT
Processo: 0009083-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009083-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas as requisições de pequeno valor de ID: 22328869, 22541856, 22541857, 22541858, 22543009, 22543012, 22543017 e 22543020, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador